Tribunal: TJDFT
Processo: 0720383-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESERVA DE HOSPEDAGEM CANCELADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por consumidores objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento unilateral e sem aviso prévio de reserva de hospedagem, com pedido de majoração do quantum fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar a existência de responsabilidade solidária das empresas rés pela falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor - CDC;
(ii) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, configurada nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme o art. 14, caput, do CDC, salvo as hipóteses excludentes previstas no § 3o do mesmo artigo, que não foram comprovadas nos autos.
4. O cancelamento unilateral da reserva de hospedagem, sem aviso prévio e sem oferecer solução alternativa, caracteriza falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar pelos danos causados. O art. 7o, parágrafo único, do CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.
5. No tocante ao dano material, verifica-se que os consumidores usufruíram da hospedagem emergencialmente contratada, o que inviabiliza o ressarcimento do valor desembolsado por essa nova contratação no âmbito deste processo, devendo eventual controvérsia acerca do valor pago na primeira reserva ser discutida em ação própria.
6. Em relação ao dano moral, restou comprovado que os consumidores, após longa viagem de carro, foram surpreendidos com o cancelamento da reserva de hospedagem no momento do check-in, causando-lhes frustração, constrangimento e sensação de impotência, o que ultrapassa os meros dissabores cotidianos, configurando ofensa à dignidade e aos direitos de personalidade.
7. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a função compensatória e pedagógica da condenação, evitando o enriquecimento ilícito da vítima ou a ruína do ofensor.
8. Utilizando-se o critério bifásico de arbitramento, considerando precedentes em casos semelhantes e as circunstâncias do caso concreto, o valor de R$ 2.000,00 inicialmente fixado mostra-se insuficiente. Majora-se a indenização para R$ 5.000,00 para cada autor, valor que se revela adequado às peculiaridades do caso e atende aos parâmetros jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A falha na prestação de serviço consistente no cancelamento unilateral e sem aviso prévio de reserva de hospedagem gera o dever de indenizar o consumidor por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC.
2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o impacto na esfera íntima do consumidor e os parâmetros jurisprudenciais.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, caput e § 3o.
CC/2002, arts. 402 e 403.
CPC/2015, art. 85, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/08/2019;
TJDFT, Acórdão 1828082, 0746863-32.2022.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 20/03/2024;
TJDFT, Acórdão 1916000, 0763338-81.2023.8.07.0016, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, DJe 11/09/2024.